Tribunal: STF
Processo: ARE 1553383
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE VITALICIAMENTO DE MAGISTRADO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO ANALISADA EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DIVERSO. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PRESENÇA DO ADVOGADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO INTERESSADO. PREJUÍZO INEXISTENTE. EXONERAÇÃO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Os autos permitem concluir pela parcial identidade de pedidos e causa de pedir, razão da manutenção do acórdão recorrido no tocante à parcial extinção da pretensão ora formulada tendo em vista a sua discussão em mandado de segurança outro, cujo recurso ordinário é objeto de julgamento conjunto na presente sessão. 



    2. O encadeamento dos fatos ocorridos quando da sessão de vitaliciamento do ora recorrente permite concluir que inexiste nulidade a ser declarada. A restrição da assistência à sessão de julgamento, limitando-se à presença do advogado do ora recorrente na sala de sessões, decorreu do segredo de justiça a que fora submetido o procedimento, preservando-se a imagem do vitaliciando. Ausência voluntária do interessado na sessão de julgamento. Vitaliciando que não foi impedido de entrar na sala para acompanhar o julgamento. Completo silêncio por parte do causídico quando de sua sustentação oral acerca de eventual mácula procedimental exatamente por não ter visualizado prejuízo na ausência da parte na sessão. 



    3. O controle jurisdicional do ato administrativo se limita às questões formais e à verificação da adequação legal do ato; ele não incide sobre a prerrogativa para a realização da escolha administrativa para o caso concreto, circunstância que ingressa no campo da conveniência e da oportunidade, e se insere na margem discricionária do administrador. Caso concreto em que o Órgão Especial entendeu ser razoável a exoneração do magistrado, fundamentando a sua escolha, expondo os interesses enaltecidos pela sua decisão, e o fazendo mediante instrumento adequado. Não cabe a esta Corte, no âmbito de mandado de segurança, substituir a escolha legítima do administrador. 



    4. O processo de vitaliciamento de magistrado distingue-se do processo administrativo disciplinar, pois está voltado à verificação da capacidade técnica e pessoal do vitaliciando para o exercício da judicatura e não à apuração de infrações e à aplicação de penalidades, não sendo imprescindível a paralisação de um pelo outro diante de alegada prejudicialidade externa. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 239)



    No apelo extremo o recorrente alega violação dos artigos 37, caput, e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Argumenta que “se impugna procedimento administrativo de vitaliciamento de Juiz de Direito, efetivado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não acatou as normas constitucionais aplicáveis à espécie, notadamente os artigos 93, incisos IX e X e 37, caput, ambos da Carta Constitucional, violando garantia constitucional e princípio informador da Magistratura Nacional e da Administração Pública, da PUBLICIDADE DOS ATOS ADMNISTRATIVOS E DE QUE TODOS OS JULGAMENTOS DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO SERÃO PÚBLICOS, a que fazem jus a sociedade, bem como os atores processuais”.



    Sustenta que o “princípio da publicidade constitui-se em verdadeiro postulado de legitimidade e correção, verdadeiro carimbo de honestidade nos atos administrativos (e em seus respectivos executores), implicando que os atos da administração devem merecer a mais ampla e irrestrita publicização na sociedade - perante os administrados -, e isso ocorre para possibilitar a mais ampla e eficaz fiscalização dos atos públicos e dos agentes responsáveis por sua prática, para que dúvidas não existam da probidade de que devem ser portadores os referidos atos administrativos”.



    Defende que “ a perda do cargo de Juiz de Direito de que era titular o recorrente, após aprovação em concurso de prova e títulos, ocorreu em SESSÃO DE JULGAMENTO SECRETA, sendo tal proceder proscrito pela Carta Constitucional, COM A SANÇÃO DE NULIDADE, também prevista no texto Constitucional, nulidade esta de natureza virtual (sanção combinada pela norma jurídica), tudo conforme expressamente previsto pelo supracitado artigo 93, inciso IX e X, preceitos autoaplicáveis, não carecendo de nenhuma regulamentação posterior, portanto”.



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não há como rever a decisão da Corte de origem quanto ao capítulo acima mencionado.



    No mais, ressalte-se que o Tribunal a Quo negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão do Vice-Presidente que, nesse ponto, negou seguimento ao apelo extremo. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário e manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que concluiu pela ausência de nulidade no julgamento do processo de vitaliciamento do impetrante à luz do princípio constitucional da publicidade, bem como pela ausência de demonstração pelo impetrante da necessidade de sua presença na sessão de julgamento, amparado na seguinte fundamentação:



    “Dos fundamentos do acórdão recorrido extrai-se esta detalhada fundamentação a afastar a alegada nulidade (fl. 3.752 e ss.):



    Em relação à alegação de nulidade do julgamento do processo de vitaliciamento, em virtude de suposta proibição da presença do impetrante na sessão do Órgão Especial de 14/08/2019, as notas taquigráficas deixam claro que Sua Excelência realmente observou que permaneceria no recinto apenas o advogado do magistrado. 



    Mas há duas questões a destacar: 



    A primeira diz respeito ao fato de que, recebendo a palavra para proferir sustentação oral, o advogado do magistrado não tocou no assunto, ou seja, não reclamou da possível “expulsão” do magistrado (que não se encontrava no recinto), e nem da possibilidade de seu futuro ingresso no recinto, caso tentasse fazê-lo. 



    Daí se extrai a inegável conclusão de que a defesa não visualizou prejuízo no fato de estar o magistrado ausente da sessão. 



    E isso afasta a alegação do impetrante, posta na petição de emenda da inicial, de que sua presença era necessária para orientar o advogado à vista de alguma ocorrência que se desse durante a sessão. 



    A segunda se prende ao fato de que se o Presidente se referiu à presença apenas do advogado, isso pode ter ocorrido porque Sua Excelência constatou que o magistrado não estava presente. 



    Aliás, o impetrante admite que não estava sequer no Tribunal, afirmando que estava assistindo a sessão pela Internet, no site da AMAGIS, e que resolveu vir ao Tribunal somente após o Presidente anunciar o ‘fechamento’ da sessão e a transmissão ser interrompida. 



    Mais adiante, o impetrante afirma que compareceu ao Tribunal e, encontrando as portas fechadas e trancadas, ouviu dos presentes a afirmação de que o Presidente ordenara o esvaziamento do Plenário, que tentou comunicação com seu advogado, por telefone, o que resultou infrutífero porque o advogado estava atendendo à sessão; e que, então comunicou-se, via whatsapp, com as advogadas da AMAGIS, que o teriam aconselhado a não entrar, porque poderia ser expulso. 



    Ora, essa narrativa vem do impetrante, que admite que não estava no Tribunal, e que estava assistindo a sessão via Internet – aparentemente no hotel, porque ao final de sua narrativa afirmou que voltou para o hotel. 



    Se estava ele ausente do Tribunal, assistindo a sessão via Internet, não se pode acatar sua alegação de que sua presença na sessão era indispensável, para poder orientar seu advogado.



    A juízo dele próprio, sua presença não era necessária. Tanto que estava assistindo a sessão pela Internet. 



    Ademais, a narrativa feita pelo impetrante deixa claro que em momento algum ele tentou entrar no recinto da sessão. 



    E mais, que não procurou um Oficial de Justiça para comunicar sua intenção de se fazer presente no recinto onde se realizava a sessão. 



    E convém lembrar que à direita das portas de entrada do plenário há um corredor – que não fica fechado, que dá acesso ao salão onde se realizam as sessões do Órgão Especial, onde o impetrante poderia ter entrado e encontrado um Oficial de Justiça que o atenderia. 



    E o mesmo corredor existe à esquerda da entrada do mesmo salão. 



    Se o impetrante tivesse se dirigido a um Oficial de Justiça, é certo que seu pleito teria sido imediatamente levado ao Presidente, que autorizaria seu ingresso. 



    Mas o impetrante assim não agiu. 



    Preferiu – segundo ele próprio afirma – se comunicar com as advogadas da AMAGIS, que não falam pelo Tribunal. 



    O que se tem é que o impetrante admitiu que não estava no Tribunal e que iria assistir a sessão pela internet, o que afasta a tese de que foi prejudicado pelo fechamento das portas da sessão. 



    Da mesma forma, não comprovou ele haver comparecido ao Tribunal, e que tenha solicitado a quem de direito autorização para ingressar no recinto da sessão e teria recebido resposta negativa. 



    Assim, sob esse aspecto, nenhuma irregularidade ocorreu. (Sem destaques no original.)



    Como antecipei em âmbito monocrático, a narrativa de como se sucederam os fatos permite concluir pela ausência de nulidade a ser declarada. 



    O advogado da parte ora recorrente foi o único autorizado a permanecer na sala de sessões porque ela não estava presente e o processo estava em segredo de justiça a fim de preservar sua imagem. 



    O acórdão reconheceu, ainda, que o impetrante não fora impedido de entrar na sala para acompanhar o julgamento. Ele não estava presente! 



    Enfatizo que o causídico silenciou quando de sua sustentação oral acerca de eventual mácula procedimental exatamente porque não ‘visualizou prejuízo no fato de estar o magistrado ausente da sessão’ (fl. 3.752)



    Consta no aresto, ainda, não se sustentar o motivo pelo qual a parte impetrante manifestou ser necessária a sua presença na sessão, pontuando (fl. 3.753):



    E isso afasta a alegação do impetrante, posta na petição de emenda da inicial, de que sua presença era necessária para orientar o advogado à vista de alguma ocorrência que se desse durante a sessão. 



    [...] 



    Não há, assim, nulidade a ser declarada.”



    Esse o quadro, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da inocorrência de contrariedade ao princípio da publicidade, considerando que o procedimento tramitava em segredo de justiça e o impetrante não demonstrou que tenha sido impedido de acessar a sala de julgamento, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nºs 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Programa habitacional. Violação do princípio da publicidade. Ausência de convocação pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.619/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/19).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. SÚMULA 673 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 564.106/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/4/10).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Ato administrativo. Publicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.491.767/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/8/24).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Militar. Sindicância. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Esferas penal e administrativa. Independência. Exclusão da corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a sindicância seria mero procedimento investigatório e que no PAD teria sido oportunizada defesa ao ora agravante. Concluiu, também, que houve apuração da falta disciplinar que resultou na demissão do militar e que a Administração dispunha de elementos comprobatórios bastantes, havendo essa sanção administrativa sido aplicada dentro dos ditames legais e de forma fundamentada. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Esta Corte já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 125, § 4º, da CF somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, não ocorrendo, como no caso dos autos, quando o Comando-Geral da Polícia aplicar pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 6. Agravo regimental não provido.” (AI nº 817.415/MG-AgR, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe de 22/3/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente